Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702549-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELO DE LIMA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que deferiu a antecipação da tutela para determinar a reativação do perfil “@FOFOCAREALITY” junto à rede social Instagram, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O efeito suspensivo foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme comunicado (ID no 51464592), foi proferida sentença de mérito nos autos de origem (processo no 0749450-27.2022.8.07.0001), de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator